Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. BEM IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO. OCORRÊNCIA. DESPACHO. CONTEÚDO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. INDEFERIMENTO. BEM IMÓVEL NÃO ESCRITURADO. MAIOR ONEROSIDADE AO CREDOR. NOVA AVALIAÇÃO. BEM IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Opostos embargos de declaração pela executada, nos quais se requer a nulidade da decisão que determinou a penhora do “Campus II”, o juízo de origem se manifestou, determinando a intimação do exequente para dizer sobre a possibilidade de substituição de penhora e, após a resposta obtida, optou por indeferir o pedido de penhora do bem indicado pela executada.
2. Assim, houve sim manifestação do juiz sobre o pedido de penhora do “Campus II” por meio de despacho, ressaltando que não há que se falar em desconsideração da análise dos embargos de declaração somente em razão da denominação adotada pelo juízo a quo, porquanto, ainda que se nomeie o ato como despacho, quando este possui conteúdo decisório, não se tratando de mero expediente ou impulso processual, permite-se sua admissão como decisão, sendo inclusive atacável pela via recursal.
3. Considerando que o imóvel indicado pelo devedor não possui escritura pública em cartório de registro de imóveis competente, referido bem, embora tenha valor de mercado, não está livre e desembaraçado para imediata aquisição, sem que o adquirente seja submetido a um extenso processo de regularização, não sendo possível a substituição da penhora, nos termos do art. 847, caput e §1o, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Não se admite nova avaliação do bem imóvel quando inexistir erro na avaliação, majoração ou diminuição no valor do bem, ou fundada dúvida, pelo juiz, sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação (art. 873, CPC).
5. Negou-se provimento ao recurso interposto.